Tribunal: TRF3
Processo: 5026546-11.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
793/907)

5026546-11.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026546-11.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SADI BONATTO - PR10011-A

AGRAVADO: LEILA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VINICIUS FERNANDO GREGORIO ROCHA DA SILVA - SP314739-A

INTERESSADO: CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, deu parcial provimento ao recurso para anular decisão que homologara cálculos da contadoria judicial sem apreciar os fundamentos da impugnação apresentada pela executada (CEF). A embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegada ocorrência de preclusão da impugnação apresentada pela executada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a ocorrência de preclusão quanto às alegações formuladas pela executada na impugnação aos cálculos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde do recurso, especialmente a ausência de apreciação, pelo juízo de origem, dos argumentos deduzidos na impugnação da executada.

A decisão agravada limitou-se a homologar os cálculos elaborados pela contadoria judicial sem enfrentar as alegações relativas a excesso de execução, o que caracteriza decisão citra petita e impõe sua anulação para apreciação originária pelo juízo de primeiro grau.

A decisão anteriormente proferida nos autos não gerou preclusão, pois não examinou as teses defensivas da executada e apenas determinou a remessa do feito à contadoria, postergando a análise das alegações.

A alegação de omissão quanto à preclusão revela mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

Não se configura preclusão quando decisão anterior apenas determina a remessa dos autos à contadoria judicial sem analisar as teses defensivas apresentadas na impugnação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.023, §2o; art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026546-11.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SADI BONATTO - PR10011-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VINICIUS FERNANDO GREGORIO ROCHA DA SILVA - SP314739-A

AGRAVADO: LEILA FERREIRA DOS SANTOS

INTERESSADO: CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEILA FERREIRA DOS SANTOS contra o acórdão de ID. 355626410, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 177.059,49, sem analisar os fundamentos da impugnação ofertada pela CEF, relativos a supostos excessos na execução. O pedido recursal visa ao reconhecimento do excesso de execução e à revisão dos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa os cálculos sem apreciar as impugnações da executada configura decisão citra petita; e (ii) estabelecer se a omissão judicial impõe a anulação do decisum para que o juízo de origem aprecie integralmente as alegações da CEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão homologatória deixa de enfrentar todos os argumentos da impugnação apresentada pela CEF, a exemplo das alegações de indevida inclusão de rubricas (dano moral, juros de obra e verbas previdenciárias), caracterizando omissão sobre questões capazes de influenciar o resultado da execução.A ausência de enfrentamento dos pontos relevantes suscitados pela executada configura decisão citra petita, por violação ao dever de fundamentação previsto no CPC.A anulação do decisum é necessária para evitar supressão de instância, uma vez que a análise originária compete ao juízo de primeiro grau.A jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade de decisão citra petita que deixa de apreciar pedido expressamente formulado pela parte, impondo o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento:

É nula a decisão citra petita que homologa cálculos sem apreciar os argumentos relevantes da impugnação da parte executada.O juízo de origem deve proferir novo pronunciamento, analisando integralmente as questões suscitadas, a fim de evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único; arts. 85, §1o e §2o; 86; 489, §1o, IV; 1.019, II; 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, AI 5033406-62.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 10.06.2025, DJEN 13.06.2025.

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, quanto à ocorrência de preclusão para a impugnação.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no acórdão, que teria deixado de analisar questões levantadas a respeito da preclusão quanto às alegações da CEF.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial. Sustenta a parte agravante que a contadoria extrapolou os limites do julgado, fazendo incluir rubricas não previstas no título executivo judicial. (...) Verifica-se que a decisão agravada não abordou quaisquer dos pontos levantados pela CEF em sua impugnação ID 276233881. Cingiu-se, somente, a acolher a conta apresentada pela contadoria judicial. Assim, há plausibilidade nas alegações da CEF. (...) A recorrente sustenta que a contadoria incorreu em equívocos relevantes, ao incluir rubricas que reputa estranhas ao título executivo. Alega, em síntese: (a) a inserção de dano moral no valor de R$ 43.000,00, quando a sentença teria fixado apenas R$ 13.000,00 em relação à CEF; (b) a consideração de valores referentes a juros de obra, os quais, segundo afirma, teriam sido adimplidos exclusivamente pela Construtora, inexistindo, portanto, legitimidade da exequente para pleitear sua restituição; e (c) a indevida inclusão de verbas previdenciárias -- tais como "pensão por morte" e "selo INSS", além de beneficiário estranho ao contrato -- que não guardariam qualquer pertinência com a condenação judicial. Todavia, verifica-se, em breve análise, que na fase de conhecimento esta Corte já reconheceu a responsabilidade solidária entre a CEF e a Construtora, de modo que a credora está autorizada a exigir a integralidade do valor da condenação de qualquer das devedoras solidárias, inclusive da Caixa Econômica Federal. Assim foi redigida a ementa da apelação: (...) Prosseguindo, em superficial análise, quanto à alegação de que os juros de obra não teriam sido pagos pela exequente, mas sim pela construtora, a sentença foi explícita ao estabelecer que caberia à CEF comprovar, por documentação idônea, que tais valores foram efetivamente quitados pela Construtora, sob pena de responder pelo ressarcimento à autora. Ausente essa demonstração, prevalece a obrigação de restituição. De todo modo, a decisão que homologou os cálculos da contadoria não se pronunciou sobre as alegações formuladas na impugnação apresentada pela CEF, embora tais questões, em tese, pudessem influenciar o montante do crédito exequendo. Cuida-se, assim, de decisão "citra petita", porquanto deixou de apreciar pontos essenciais da controvérsia, ainda que para rejeitá-los. Nesses termos, impõe-se sua anulação, a fim de evitar que eventual exame por esta Corte importe em indevida supressão da competência do juízo de origem. Neste sentido: (...) Por estes fundamentos, dou parcial provimento para anular a decisão agravada, nos termos supra.”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Por fim, destaca-se que a decisão de Id. 304356401, que supostamente teria rejeitado a impugnação não gerou o efeito da preclusão por não ter analisado as teses defensivas da CEF e remetido o feito à contadoria, postergando a análise dos argumentos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, deu parcial provimento ao recurso para anular decisão que homologara cálculos da contadoria judicial sem apreciar os fundamentos da impugnação apresentada pela executada (CEF). A embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegada ocorrência de preclusão da impugnação apresentada pela executada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a ocorrência de preclusão quanto às alegações formuladas pela executada na impugnação aos cálculos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde do recurso, especialmente a ausência de apreciação, pelo juízo de origem, dos argumentos deduzidos na impugnação da executada.

A decisão agravada limitou-se a homologar os cálculos elaborados pela contadoria judicial sem enfrentar as alegações relativas a excesso de execução, o que caracteriza decisão citra petita e impõe sua anulação para apreciação originária pelo juízo de primeiro grau.

A decisão anteriormente proferida nos autos não gerou preclusão, pois não examinou as teses defensivas da executada e apenas determinou a remessa do feito à contadoria, postergando a análise das alegações.

A alegação de omissão quanto à preclusão revela mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

Não se configura preclusão quando decisão anterior apenas determina a remessa dos autos à contadoria judicial sem analisar as teses defensivas apresentadas na impugnação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.023, §2o; art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão